Tribunal: STF
Processo: ARE 1551065
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por D.A.S, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA REPRIMENDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO NA FORMA QUALIFICADA. RÉU QUE ADMITE A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. RÉU DEDICADO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ACUSADO QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002840-38.2020.8.24.0167/SC RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ EVERALDO SILVA, J. 01/12/2022)  



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXV, LVII, §2º e 93, IX da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a dosimetria da pena foi realizada sem a devida fundamentação. 



    Ressalta a necessidade do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime mais brando, uma vez preenchidos os requisitos legais. 



    Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    No que tange ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação de regime inicial mais brando, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 2.079.261/SC, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, reduzindo a pena imposta ao agravante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Diante disso, resta prejudicados os pedidos defensivos quanto a estes pontos. 



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante em relação à revisão da dosimetria da pena, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Lei 11.343/06 e Código Penal) aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição de pena. Fundamentação. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1532194 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2025 PUBLIC 10-03-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente